Tribunal: TJBA
Processo: 0558555-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558555-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FLORENCIO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
VALDNER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO ESTAVA NO ACOSTAMENTO. LAUDO DE GPS QUE ATESTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA. POSIÇÃO FINAL DO VEÍCULO QUE INDICA QUE ESTE NÃO ESTAVA TOTALMENTE NO ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO RÉU AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Intempestividade das contrarrazões afastada. Embora tenha sido lavrado o ato ordinatório de ID 66685129, consulta ao sistema PJe de primeiro grau não revela registro, na aba
"Expedientes"
, de intimação da parte ré, seja por Diário Eletrônico ou por outro meio previsto no sistema. Ausente a intimação, não há que se falar em fluência do prazo recursal, sendo as contrarrazões consideradas tempestivas.

2. Inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade. O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando elementos probatórios que, em sua visão, justificariam a reforma do
decisum
. O fato de reiterar teses anteriormente apresentadas na inicial não configura, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

3. Culpa exclusiva da vítima. A prova testemunhal não foi suficiente para esclarecer se o veículo do autor estava no acostamento no momento da colisão (ID 66685115). O laudo de GPS apresentado pela empresa ré (ID 66684909) indica que o ônibus trafegava em velocidade compatível com a via, variando entre 30 km/h e 58 km/h. Além disso, a posição final do automóvel do recorrente, deslocado para a área central entre as vias, fragiliza a tese de que estava totalmente no acostamento (ID 66684911).

4. Precedentes jurisprudenciais. O entendimento dos Tribunais pátrios é pacífico no sentido de que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do condutor que colide com o automóvel imobilizado sem a devida sinalização, conforme julgados do STJ e Tribunais Estaduais.

5. Majoração dos honorários advocatícios. Em razão do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0558555-08.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON FLORENCIO SACRAMENTO
e como apelada
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator